Tribunal: TJDFT
Processo: 0718817-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte requerida visando ao julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
3. Na origem, a autora narrou o pagamento de boleto fraudado, após contato por parte do banco réu, o qual, entretanto, não reconheceu o pagamento e negativou o nome da recorrida. Pediu a declaração de inexigibilidade do débito, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação do réu em danos morais. Os pedidos foram julgados procedentes, com condenação do réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No caso, a autora foi vítima de golpe no contexto de uma operação vinculada ao réu, sendo este parte legítima para responder pelos danos causados. Preliminar rejeitada.
6. A prova documental comprova que a autora foi contactada por pessoa que possuía seus dados pessoais e dados do contrato de cartão de crédito que mantinha com o réu, o que gerou na recorrida a sensação de confiança de que estava tratando com preposto do banco.
7. O pagamento efetuado pela autora, ainda que em um contexto de fraude, deve ser considerado como pagamento efetivo da fatura do cartão de crédito objeto dos autos, pois constatada fraude de terceiro nas operações desenvolvidas pelo réu, fortuito interno, portanto, sujeitando o recorrente à responsabilização objetiva, conforme Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC.
8. A negativação do nome da autora decorreu da dívida da fatura envolvida na fraude e, considerando a declaração de inexigibilidade da dívida, têm-se que a negativação foi indevida e causou ofensa injustificada aos direitos da personalidade da autora, notadamente do seu nome e da sua honra objetiva.
9. O valor fixado a título de danos morais é compatível com aqueles fixados em casos análogos, sendo razoável e proporcional.
10. Se os danos morais decorrem de responsabilidade contratual existente entre o consumidor e o fornecedor, devem os juros de mora incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento. Precedentes: STJ - Súmula 362; AgRg nos EREsp 1540754/DF.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).